Tribunal: TJDFT
Processo: 0752164-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A proteção às verbas remuneratórias prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não pode ser aplicada automaticamente aos valores referentes à restituição do imposto de renda, pois cabe ao devedor comprovar a sua natureza alimentar. Restando comprovado de forma inequívoca que a referida restituição é decorrente de descontos da remuneração da parte, deve ser declarada impenhorável.
3. Embargos declaratórios providos.